Tribunal: STF
Processo: ARE 1497767
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ORDINÁRIA. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL, CONSISTENTE NA UTILIZAÇÃO DE TESTES E DADOS CONFIDENCIAIS DE PROPRIEDADE DAS AUTORAS, PARA FINS DE OBTENÇÃO DE REGISTRO SANITÁRIO DE PRODUTO GENÉRICO E SIMILAR, MEDIANTE SIMPLES TESTE DE BIOEQUIVALÊNCIA E BIODISPONIBILIDADE, BEM COMO, DE REPRODUÇÃO E/OU PLÁGIO NA ELABORAÇÃO DAS BULAS PERTINENTES E EMPREGO DE IMAGEM IDÊNTICA À USADA PELAS DEMANDANTES EM CAMPANHA PUBLICITÁRIA DO MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. OCORRÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM DEMANDA ANULATÓRIA, AJUIZADA PERANTE A 7ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, SOB O N° 0016573-55.2008.4.01.3400, COM SOLUÇÃO NO SENTIDO DA LEGITIMIDADE DA CONCESSÃO DO ALUDIDO REGISTRO PELA ANVISA, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO, COM DISPENSA DAS PESQUISAS EXIGIDAS COMO CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS INÉDITOS, PORQUANTO DEFERIDO COM BASE NA MERA EXISTÊNCIA DA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. QUESTÃO ATINENTE À SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL SOBRE A BULA DO MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA, TAMBÉM DE COMPETÊNCIA DA JUSTICA FEDERAL, DADA À INTERCESSÃO DA ENTIDADE SANITÁRIA FEDERAL, DE FORMA TAL QUE TRANSCENDE À SIMPLES APROVAÇÃO, COM ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS GERAIS DE CONSTRUÇÃO E CONTEÚDO, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ART. 4º, II, E VII E NO ART. 14, §1º, DA RESOLUÇÃO – RDC N° 47/2009. SEMELHANÇA DO MOTIVO DA CAMPANHA PUBLICITÁRIA DAS RÉS, CONSUBSTANCIADA NO TEMA CAMPO DE GIRASSÓIS, A CARACTERIZAR A INFRAÇÃO DO ESTATUÍDO NO ART. 195, IV, DA LEI N° 9.279/1996, EIS QUE, EVIDENCIADA A INTENÇÃO DE APROVEITAMENTO DA VISIBILIDADE E CONFIANÇA CONSTRUÍDAS PELA PARTE AUTORA NO MERCADO NACIONAL, EM VERDADEIRO ATO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO NOS CONSUMIDORES. INDENIZAÇÃO NÃO ARBITRADA, NO ENTANTO, POR AUSÊNCIA DE PEDIDO NESSE SENTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º XXII, XXVII, XXVIII e XXIX; 6;170; 196 e 218, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente